Tribunal: CARF
Processo: 16151.000400/2006-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16151.000400/2006-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.002 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
INTEGRATION SCHOOL INSTITUTO DE PESQUISAS EDUCACIONAIS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SÓCIO DE OUTRA EMPRESA. PARTICIPAÇÃO MAIOR QUE 10%.
RECEITA BRUTA GLOBAL. ULTRAPASSAGEM DO LIMITE LEGAL.
EXCLUSÃO.
Constatado que o sócio participa de outra empresa com mais de 10% do capital
social e que a receita bruta global, no ano-calendário 2001, ultrapassou o limite
legal, é cabível a exclusão da sistemática do Simples com efeitos a partir de
01/01/2002.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES FEDERAL
(Lei no 9.317/1996).

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16151.000400/2006-25
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.002 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.000400/2006-25

Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo - SP, através do acórdão 16-26.029, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal do litígio fiscal, transcrevo o
relatório pertinente na decisão a quo:
Trata o presente processo, formalizado em 10/07/2006, de exclusão do Simples,
em razão da emissão, em 07/08/2003, do Ato Declaratório Executivo Derat/SPO no
483.309 (fl. 3), tendo por situação excludente a existência de sócio ou titular
participante de outra empresa com mais de 10% e o fato de a receita bruta global no
ano-calendário 2001 ter ultrapassado o limite legal (CPF 530.613.228-68, CNPJ
47.398.557/0001-96), com data de ocorrência em 31/12/2001 (evento 311 do CNPJ).
2.

A exclusão foi fundamentada nos artigos 9o, inciso IX, 12, 14,
inciso I, e 15, inciso II e § 3o, da Lei no 9.317, de 05/12/1996; art. 73 da Medida
Provisória no 2.158-34, de 27/07/2001; artigos 20, inciso IX, 21, 23, inciso I, 24,
inciso II e parágrafo único, da Instrução Normativa SRF no 250, de 26/11/2002.
3.

Cientificada do ADE em 26/08/2003 (fl. 4), inicialmente a
interessada apresentou, em 25/09/2003, a Solicitação de Revisão da Exclusão do
Simples (SRS - fls. 1 e 2), com a alegação de que quando da inclusão da recorrente no
Simples a sócia Sra. Solange Izar Pedrozo (CPF 530.613.228-68) não comunicou sua
condição de sócia da empresa Esquadrimetal Ind. E Com. Ltda (CNPJ
47.398.557/0001-96 – fls. 5 a 8).
4.

A solicitação foi considerada improcedente pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo, em despacho
exarado em 10/05/2006, nos seguintes e exatos termos (fl. 2):
ADE No 483.309 (18) – EXCLUSÃO MANTIDA por seus fundamentos legais.
Nenhum erro de fato foi detectado nem foi apresentada prova documental
contradizendo às informações constantes em nossos sistemas de processamento de
dados. No exercício apontado, foi detectada participação de sócio ou titular com mais
de 10% em outra(s) empresa(s), cujo somatório de receita bruta adicionado à receita
bruta da própria solicitante ultrapassou o limite de valor permitido.

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcrevo o
relatório pertinente na decisão a quo:
Cientificada do resultado da SRS em 25/05/2006 (fl. 36), a requerente,
representada por procuradora (fls. 9, 10, 11 a 17, 50, 52, 74, 75 e 94), apresentou
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.002 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.000400/2006-25

manifestação de inconformidade ao despacho denegatório em 22/06/2006 (razões às
fls. 37 a 49 e anexos às fls. 50 a 53). Alega, em síntese, que:
5.1.

Quando da inclusão da recorrente no Simples a sócia Sra.
Solange Izar Pedrozo (CPF 530.613.228-68) não comunicou sua condição de sócia de
outra pessoa jurídica, bem como tal fato não foi causa impeditiva do deferimento da
inclusão no regime simplificado.
5.2.

Em julho de 2003 houve alteração do quadro societário da
defendente, oportunidade em que a Sra. Solange Izar Pedrozo retirou-se da sociedade.
5.3.

Desta forma, com o desligamento da retrocitada sócia a empresa
regularizou sua condição no Simples, “não havendo qualquer causa válida para a
exclusão da sociedade do referido sistema de pagamento diferenciado”.
5.4.

Portanto, face à aceitação pela RFB da sociedade perante o
Simples e a alteração societária, restou afastada a causa excludente da sistemática
simplificada, sendo imperiosa a revogação do ADE em comento.
5.5.

Nesta sentido orienta a jurisprudência (transcreve julgados do
Tribunal Regional da 4a Região às fls. 39 a 42).
5.6.

Assim, não pode a pessoa jurídica ser prejudicada por omissão da
pessoa física e da RFB, pois esta possuía o “poder-dever” de indeferir o pedido de
inclusão no Simples, e não o fazendo, ratificou todos os atos praticados pela
recorrente.
5.7.

Nos termos do art. 15 da Lei no 9.317/1996 a exclusão do Simples
somente produzirá efeitos no mês subseqüente ao da exclusão.
5.8.

Em outros termos, a RFB não pode excluir a contribuinte do
regime simplificado com efeitos retroativos.
5.9.

Sobre o tema a jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais
já sedimentou entendimento acerca dos efeitos não retroativos do ato de exclusão do
Simples (transcreve julgados de Tribunais Regionais Federais às fls. 47 e 48).
5.10.
Assim, a exclusão que se examina somente poderá produzir
efeitos a partir de setembro de 2003, tendo em vista que a contribuinte foi
devidamente cientificada apenas em 26/08/2003.
5.11.
Portanto, cabível a anulação do ADE que excluiu a interessada do
Simples, ou, ao menos, que os efeitos da exclusão tenham validade somente a partir de
setembro de 2003.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
ATO DE EXCLUSÃO. NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do ato de exclusão quando observados os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.002 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.000400/2006-25

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2002
SÓCIO DE OUTRA EMPRESA. PARTICIPAÇÃO MAIOR QUE 10%.
RECEITA BRUTA GLOBAL. ULTRAPASSAGEM DO LIMITE LEGAL.
EXCLUSÃO.
Constatado que o sócio participa de outra empresa com mais de 10% do capital
social e que a receita bruta global, no ano-calendário 2001, ultrapassou o limite
legal, é cabível a exclusão da sistemática do Simples com efeitos a partir de
01/01/2002.
INGRESSO E/OU PERMANÊNCIA NO SIMPLES. PRECARIEDADE.
O ingresso ou a permanência no Simples é situação precária, diga-se, sempre
sujeita à reapreciação da satisfação dos requisitos exigidos em lei, seja pelo
próprio contribuinte, seja pela administração tributária.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS.
A eficácia de decisões administrativas ou judiciais alcança apenas aqueles que
originalmente figuraram na contenda.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcrevo os fundamentos da sua decisão final:
6.
Quanto ao pleito para que se declare a nulidade do ato de exclusão,
cumpre ressaltar o que estatuem os artigos 59 e 60 do Decreto n.o 70.235, de 1972
(Processo Administrativo Fiscal – PAF):
Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio.
7.
Do exame do dispositivo supra extrai-se que, no tocante ao ADE só pode
haver nulidade se o ato for lavrado por agente incompetente (inciso I), uma vez que a
hipótese do inciso II do mesmo artigo se refere aos despachos e decisões.
8.
Não se evidencia nos autos a ocorrência da hipótese mencionada, tendo
em vista que o ato emanou de autoridade competente (Titular da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo).
9.
Não há, ainda, como se verá a seguir, qualquer descompasso entre o
constatado nos autos e a fundamentação legal que ampara o ADE, bem como qualquer
irregularidade, incorreção e omissão a ser sanada no ato de exclusão que se examina
(art. 60 do retrocitado Decreto).
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.002 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.000400/2006-25

10.

Assim, rejeita-se a alegação de nulidade do ADE.
11.

O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido aplicável às
microempresas e às empresas de pequeno porte relativo aos impostos e às
contribuições, estabelecido em cumprimento ao que determina o disposto no art. 179
da Constituição Federal de 1988, pode ser usufruído desde que as condições legais
sejam preenchidas.
12.

A Lei no 9.317/1996 assevera:
Art. 2o Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se:
(...)
II - empresa de pequeno porte, a pessoa jurídica que tenha auferido, no ano-
calendário, receita bruta superior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e igual ou
inferior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).(grifos acrescidos)
Art. 9o Não poderá optar pelo SIMPLES a pessoa jurídica:
(...)
IX - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital
de outra empresa, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o
inciso II do art. 2o;(grifos acrescidos)
13.

Efetuada pesquisa nos sistemas CNPJ e Sincor da RFB,
constatou-se que o sócia apontada no ato de exclusão, Sra. Solange Izar Pedrozo (CPF
530.613.228-68), integrou o quadro societário da requerente no período de 13/08/1999
a 27/06/2003 (fls. 93 e 99).
14.

Verificou-se, ainda, que participa com 50,00% do capital social
da empresa Esquadrimetal Ind. E Com. Ltda (CNPJ 47.398.557/0001-96) desde
17/06/1997 (fls. 95 a 99).
15.

Conduzida pesquisa nos sistemas da RFB, para o ano-calendário
2001, observou-se que a interessada acumulou receita bruta no valor de R$
167.955,25, ao passo que a empresa Esquadrimetal Ind. E Com. Ltda (CNPJ
47.398.557/0001-96) gerou receita bruta de R$ 20.500.039,32, resultando em um
somatório de R$ 20.667.994,57 (fl. 35).
16.

Assim, ao contrário do entendimento da interessada, configurou-
se óbice ao Simples, com fulcro no art. 9o, inciso IX, da Lei no 9.317/1996.
17.

Esclareça-se que a sócia Sra. Solange Izar Pedrozo (CPF
530.613.228-68) desligou-se do quadro societário da recorrente, conforme Alteração
Contratual que foi registrada no 4o Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Capital em 27/06/2003 (fls. 11 a 17), modificação que foi
informada à RFB pela requerente e devidamente processada no sistema CNPJ (fls. 93
e 99).
18.

Ocorre que o ADE consigna situação excludente em 31/12/2001,
configurada em relação aos registros relacionados ao ano-calendário 2001 (receita
bruta e participação societária da sócia que motivou o ato de exclusão), que
implicaram no enquadramento da defendente no art. 9o, inciso IX, da Lei no
9.317/1996.
19.

Pugna a defendente que não pode a pessoa jurídica ser
prejudicada por omissão da pessoa física e da RFB, pois esta possuía o “poder-dever”
de indeferir o pedido de inclusão no Simples, e não o fazendo, ratificou todos os atos
praticados pela recorrente.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.002 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.000400/2006-25

20.

Neste quesito, registre-se que a circunstância de a RFB já ter
aceitado sua adesão ao Simples, disto não decorre direito adquirido de
ingresso/permanência na referida sistemática. Essa assunção deriva imediatamente do
arranjo interno da Lei no 9.317/1996, que: (1) primeiro, admite o ingresso no Simples
a juízo próprio e exclusivo do contribuinte (vencidas as críticas automatizadas,
nenhum outro juízo é feito no momento do exercício da opção referido no art. 8o da
Lei no 9.317/1996); e, (2) segundo, só depois – em tempo futuro necessariamente –
atribui o encargo de reapreciação (contínua) de satisfação/cumprimento de todos os
requisitos necessários ao ingresso/permanência na indigitada sistemática de tributação,
seja ao interessado (auto-exclusão, art. 13, da Lei no 9.317/1996), seja à Receita
Federal do Brasil (exclusão de ofício – art. 14, da Lei no 9.317/1996). Assim, estar no
Simples é, antes de tudo, uma situação precária.
21.

Quanto aos efeitos da exclusão da sistemática do Simples,
sobreleva lembrar que o artigo 15, inciso II, da Lei 9.317/1996 vigorava, à época da
exclusão, com a redação dada pelo art. 73 da MP 2158-34, de 27/07/2001, passando a
haver autorização legislativa para que a exclusão se dê com efeitos retroativos à data
da situação excludente, conforme se constata de seus termos:
Art. 73 - O inciso II do art. 15 da Lei no 9.317, de 1996, passa a vigorar com a
seguinte redação:
(...)
II – a partir do mês subseqüente ao que incorrida a situação excludente, nas
hipóteses de que tratam os incisos III a XIX do art. 9o;
22.
Estribado nesse dispositivo legal, o artigo 24 da Instrução Normativa no
250/2002, repetido pelo artigo 24 da Instrução Normativa no 608, de 9 de janeiro de
2006, dispôs que:
A exclusão do Simples nas condições de que tratam os arts. 22 e 23 surtirá
efeito:
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas enquadradas nas hipóteses dos
incisos III a XVII do art. 20, que tenham optado pelo Simples até 27 de julho de 2001,
o efeito da exclusão dar-se-á a partir:
I - do mês seguinte àquele em que se proceder a exclusão, quando efetuada em
2001;
II - de 1o de janeiro de 2002, quando a situação excludente tiver ocorrido até
31 de dezembro de 2001 e a exclusão for efetuada a partir de 2002.(grifos acrescidos)
23.
Constata-se, portanto, que as aludidas Instruções Normativas, ao fixarem
em 1o de janeiro de 2002 a data de início dos efeitos da exclusão, bem conjugaram as
disposições da MP 2158-34, de 27/07/2001, que passou a autorizar a exclusão com
efeitos retroativos, com a previsão do art. 2o da Lei 9.784/1999, que determina à
Administração a observância do princípio da segurança jurídica.
24.

De fato, como a opção pela sistemática do Simples é válida para
o ano todo, a exclusão com efeitos retroativos, inserida no ordenamento jurídico, para
o presente caso, em julho de 2001, somente poderá surtir efeitos a partir de 1o de
janeiro de 2002, quando estribada em situações excludentes ocorridas anteriormente a
esta data (a superação do referido limite ocorreu no ano-calendário 2001).
25.

Quanto
aos
julgados
de
Tribunais
Regionais
Federais
colacionados aos autos pela recorrente, assinale-se que as decisões administrativas e
judiciais, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem uma lei que lhes atribua
eficácia normativa, não constituem normas complementares do direito tributário.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.002 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.000400/2006-25

Destarte, não podem ser estendidos genericamente a outros casos, somente aplicando-
se à questão em análise. Assim, os referidos julgados não têm efeito vinculante em
relação às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do
Brasil, tendo validade somente inter partes.
26.

Em consonância com o exposto, voto por julgar improcedente a
manifestação de inconformidade da contribuinte.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 09/09/2010, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 08/10/2010 (efls. 131 e segs), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:
- entende que a sua empresa não pode ser prejudicada por omissão de pessoa
física, que não declarou sua condição de sócia em outra empresa, e nem a RFB nada fez quando
houve a inclusão;
- Translúcido, porém, que não pode a pessoa jurídica ser prejudicada por
omissão da pessoa física e da Autoridade Administrativa, pois, esta possuía o poder-dever de
indeferir o pedido de inclusão no Simples e, não o fazendo, ratificou todos os atos praticados
pela pessoa jurídica contribuinte.
- entende que a exclusão deva ser só a partir da sua ciência do ADE Derat/SPO no
483.309, ocorrido em 26/08/2003. E como em julho/2003 houve alteração do quadro societário
da recorrente, oportunidade em que a pessoa física que teria causado a circunstância, Sra.
Solange Izar Pedroso, retirou-se da sociedade – assim estaria regularizada a situação da empresa
na data da ciência;
- A exclusão do Simples, portanto, somente poderia produzir efeitos para a
Recorrente a partir do mês subseqüente ao da intimação do Ato Declaratório, ou seja, somente a
partir de setembro de 2003, pois, a intimação ocorreu em 26/08/2003.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.002 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.000400/2006-25

Como se depreende do relatório que precede o presente voto, a exclusão do
simples federal decorreu do fato de um dos sócios da recorrente possuir participação em outra
sociedade superior a 10% e de a receita global das duas sociedades extrapolarem o limite para a
opção no simples federal, conforme dispõe os arts. 9o, inciso IX, 12, 14, inciso I, e 15, inciso
II e § 3o, da Lei no 9.317, de 05/12/1996.
A recorrente não discute este fato, mas a questão que não deveria ser prejudicada
por uma omissão da pessoa física e inércia da administração tributária, e a exclusão do Simples,
portanto, somente poderia produzir efeitos para a recorrente a partir do mês subsequente ao da
intimação do Ato Declaratório, ou seja, somente a partir de setembro de 2003, pois, a intimação
ocorreu em 26/08/2003. E ademais, em julho/2003 houve alteração do quadro societário da
recorrente, oportunidade em que a pessoa física que teria causado a circunstância de ter se
retirado do seu quadro societário.
Sobre a materialidade evocada nos autos, referente à Sra. Solange Izar Pedrozo,
isto é inconteste, tanto que a recorrente não se irresigna quanto estes fatos, e sim quanto aos
efeitos.
Entendo que a boa-fé não pode ser excludente da sua responsabilidade, pois no
momento que aderiu ao Simples Federal, a partir de 01/01/2001, deveria ter conhecimento dos
requisitos para tanto, e em especial, o inciso IX do art. 9o da Lei no 9.317/1996, que assim
assevera:
Art. 2o Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se:
(...)
II - empresa de pequeno porte, a pessoa jurídica que tenha auferido, no ano-
calendário, receita bruta superior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e
igual ou inferior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).(grifos
acrescidos)
Art. 9o Não poderá optar pelo SIMPLES a pessoa jurídica:
(...)
IX - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de
outra empresa, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o
inciso II do art. 2o;(grifos acrescidos)

Aqui não há que se falar em inércia da administração tributária, pois não há uma
cancelamento da inclusão, mas a configuração das causas excludentes em 31/12/2001, pois além
da vedação do art. 9o, inciso IX, há também como causa da exclusão os artigos 12, 14,
inciso I, e 15, inciso II e § 3o, da Lei no 9.317, de 05/12/1996, ou seja, que deveria a
recorrente ter informado a causa excludente e se retirado do simples federal. No caso, a
causa excludente é a receita global das empresas em que sócia em questão participava, e
teriam tido receita global que ultrapassasse o limite do simples federal, na época de R$
1.200.000,00.
Para se ter uma avaliação mais precisa, no ano-calendário de 2001, a
recorrente teve uma receita bruta de R$ 167.955,25, enquanto que a empresa que a Sra.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.002 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.000400/2006-25

Izar participava com 50% (Esquadrimetal Ind. e Com. Ltda.) teve receita bruta de R$
20.500.039,32.
Ou seja, os efeitos da exclusão, de forma bem nítida na norma, para estes
casos é a partir do ano-seguinte, ou seja, 01/01/2002, o que foi o caso dos autos.
Descabe-se a alegação de que apenas a partir da ciência (26/08/2003)
caberiam os efeitos da exclusão, pois o art. 13, inciso II da lei 9317/1996 é categórico que
é sua obrigatoriedade tal “auto-exclusão”. Assim, não pode sua própria inércia lhe
beneficiar, no caso da recorrente.
Assim, igualmente, em nada aproveita ao contexto fático e legal o fato da
Sra. Izar ter se retirado da sociedade em julho/2003, pois já estava configurada toda a
situação.
Desta forma, entendo que improcedente as alegações da recorrente.

Conclusão:
Conforme o exposto acima, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital